Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-27.2019.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001253-27.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANILO KUPIULO IPAKIRI - CPF: 570.462.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANETE PAQUENA IPAQUIRI - CPF: 000.075.001-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINETE MEOCA IPAQUIRI CURUMA - CPF: 002.325.111-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIETE CUNALO JURAPE - CPF: 027.381.281-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA MATO IPAQUIRI - CPF: 021.423.781-88 (APELANTE), DANILO KUPIULO IPAKIRI - CPF: 570.462.711-00 (APELANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), JANETE PAQUENA IPAQUIRI - CPF: 000.075.001-81 (APELANTE), MARINETE MEOCA IPAQUIRI CURUMA - CPF: 002.325.111-52 (APELANTE), ELIETE CUNALO JURAPE - CPF: 027.381.281-57 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIA MATO IPAQUIRI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO REFINANCIAMENTO DE
EMPRÉSTIMOS ANTERIORES
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –

MULTIPLICIDADE DE DEMANDA –
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTNEÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato n.º
572970128
foi celebrado no valor de R$ 7.941,47 (sete mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), mediante desconto no benefício previdenciário. No entanto, por meio do referido instrumento, houve o refinanciamento das pendências relativas ao contrato anterior (contrato n.º 559111047), razão pela qual foi creditado em favor do consumidor o saldo remanescente de R$ 2.213,63 (dois mil, duzentos e treze reais e sessenta e três centavos), em 14/11/2017, na conta bancária que a Autora falecida mantém com o Banco Bradesco (agência 0790).

Vale destacar que, o Banco Bradesco respondeu o ofício n.º 1380/2020 e informou que localizou a transferência do crédito de R$ 2.213,63 (dois mil, duzentos e treze reais e sessenta e três centavos), em 14/11/2017, na conta bancária da Autora, caindo por terra a alegação de desconhecer a operação bancária.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Autora ajuizou outras 08 (oito) ações contra a mesma parte, com identidade de pedido e causa de pedir, o que configura o chamado demandismo, conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário deve repelir com vigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA MATO IPAQUIRI
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Espólio Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, o Espólio Apelante aduz que o Banco Apelado não comprovou o repasse do valor de R$ 7.865,33 (sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) à Autora falecida.

Afirma que a genitora dos herdeiros é indígena, idosa e analfabeta, razão pela qual era necessário a presença de duas testemunhas no ato da contratação, além da escritura pública, o que não foi feito no caso em tela.

Assevera que o Banco Apelado não apresentou a autorização para o desconto no benefício previdenciário, razão pela qual há vicio de consentimento.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 138806288.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA MATO IPAQUIRI
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c.c. com Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou descontos de empréstimo consignado, referente ao contrato n.º 572970128, no valor de R$ 7.865,33 (sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos).

Aduziu que desconhece esta contratação, que os atos praticados pelo Banco Apelado são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual requereu a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após encarte da contestação (ID. 138806241) e da impugnação (ID. 138806249), os herdeiros Danilo Kupiulo Ipakiri, Janete Paquena Ipaquiri, Marinete Meoca Ipaquiri e Eliete Cunalo Jurape, manifestaram nos autos informando o falecimento da autora, Sr. Maria Mato Ipaquiri (01/06/2019) e requereram habilitação no feito (ID. 138806275), o qual foi deferido pelo Juiz
a quo
(ID. 138806282).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e condenou o Espólio Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, impende esclarecer que a lide se refere a 02 (dois) contratos de empréstimo com consignação em folha de pagamento. O de n.º
559111047 e
572970128
,
celebrados em 11/02/2015 e 14/11/2017, respectivamente, em que ambos constam o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos), consoante extrato de pagamento anexado no ID. 138806242.

Em resumo, trata-se operação corriqueira em que um novo empréstimo é contratado para quitar débito anterior, transferindo-se o excedente para a conta do cliente.

Vale ressaltar que, o Banco Bradesco respondeu ao ofício n.º 1380/2020 e informou que localizou a transferência do crédito de R$ 2.213,63 (dois mil, duzentos e treze reais e sessenta e três centavos), em 14/11/2017, na conta bancária da Autora, caindo por terra a alegação de desconhecer a operação bancária.

Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Vislumbra-se, portanto, que o Espólio Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrada de forma regular.

No que tange à alegação de que não foi seguida a formalidade específica para analfabetos no ato da contratação, não lhe assiste razão.

Isso porque, observo que a Autora falecida
é pessoa alfabetizada e o documento de identificação pessoal encontra-se devidamente assinado, de modo que
não há falar em necessidade de apresentação de duas testemunhas ou instrumento público para contratação.

Destaco que, da pesquisa no PJE de 1.º grau, constata-se que além deste processo, a Autora falecida ajuizou mais 10 (dez) demandas, sendo 08 (oito) delas contra a mesma instituição financeira Apelada, nas quais requer a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado.

Como é cediço, o fracionamento de ações, como neste caso, constitui verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Autora ajuizou outras ações em face da mesma parte, formulou o mesmo pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, o que prejudica a celeridade processual, dificulta a defesa do promovido e causa prejuízos à sociedade que paga por esses
processos fracionados
, todos albergados pela assistência judiciária gratuita.

Com efeito, tratando-se de hipótese na qual o demandante pretende, por meio da promoção de ações distintas obter o mesmo resultado (repetição de indébito e indenização por dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (negativa de contratação de empréstimo consignado), incontroverso que a demanda visa única e exclusivamente aumentar as possibilidades de ganhos indenizatórios e sucumbenciais, o que deve ser repelido com vigor.

Em outras palavras, o Judiciário deve coibir condutas temerárias, que não respeitam a boa-fé processual insculpida no artigo 5.º do CPC,
in

verbis
:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para obter a tutela pretendida, e evitaria o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, e sim velar para que esse direito seja exercido de forma responsável e com os padrões éticos exigidos.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ainda que por outros fundamentos, eis que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, conforme preceitua o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJ-MT 10007928420218110044 MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença proferida pela Juíza de primeiro grau pelos mesmos fundamentos.

Nos termos do art. 85, 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, pois o Espólio é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022